Tribunal: TJES
Processo: 5020975-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020975-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: JOSE CARLOS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020975-48.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES.

RECORRIDO:
JOSE CARLOS DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES
.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. MATÉRIA ENFRENTADA CONFORME PRECEDENTE DO STJ. RESP Nº 1.614.874-SC. TAXA REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TROCAR O ÍNDICE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JOSE CARLOS DA SILVA em face de INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES.

Em síntese, a parte autora alega laborar junto à Requerida por meio do regime de designação temporária, na função de agente socioeducativo. Aduz que a mesma não efetuou o pagamento do FGTS no período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento do FGTS a parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária com fator de IPCA-e.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6144501, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que prevalecem os índices fixados pela legislação do FGTS, em especial a TR como fator de correção monetária, não se aplicando ao caso o IPCA.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Pois bem. O recurso visa a reforma da sentença para que o índice sobre a condenação seja a Taxa Referencial (TR), quanto a isso, embora ainda não esteja pacificado, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.614.874-SC, esclareceu que em obrigações do tipo deve ser adotada a TR, nos termos do art. 22 da Lei no 8.036/1990.

Por entender
ser vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei
.

À guisa de exemplo, colhem-se os seguintes julgados do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA TRIBUTÁRIA - SUBSTITUIÇÃO LEGAL DOS FATORES DE INDEXAÇÃO - ALEGADA OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA - INOCORRÊNCIA - SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MAJORAÇÃO DO TRIBUTO - RECURSO IMPROVIDO. - Não se revela lícito, ao Poder Judiciário, atuar na anômala condição de legislador positivo, para, em assim agindo, proceder à substituição de um fator de indexação, definido em lei, por outro, resultante de determinação judicial. Se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. Precedentes. - A modificação dos fatores de indexação, com base em legislação superveniente, não constitui desrespeito a situações jurídicas consolidadas (CF, art. 5º, XXXVI), nem transgressão ao postulado da não-surpresa, instrumentalmente garantido pela cláusula da anterioridade tributária (CF, art. 150, III, "b"). - O Estado não pode legislar abusivamente, eis que todas as normas emanadas do Poder Público - tratando-se, ou não, de matéria tributária - devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do "substantive due process of law" (CF, art. 5º, LIV). O postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. Hipótese em que a legislação tributária reveste-se do necessário coeficiente de razoabilidade. Precedentes (RE 200844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002) (grifamos).

1. Agravo regimental em recurso extraordinário.

2. Substituição pelo Poder Judiciário de índice de correção monetária. Art. 38, da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. Impossibilidade. Controvérsia infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007) (grifamos).

Tendo sido também este o entendimento desta Turma Recursal no julgamento dos autos nº 0003129-09.2018.8.08.0026. Vejamos:

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença recorrida, reconhecer a nulidade das prorrogações de contrato de designação temporária nos intervalos de 26/10/2013 a 09/10/2015 e de 30/06/2016 a 21/08/2017, condenando o Estado do Espírito Santo a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada do trabalhador, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período em epígrafe,
com a incidência de juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e corrigidos monetariamente de acordo com a TR sobre a importância correspondente, conforme art. 22 da Lei nº 8.036/1990
, com a liberação para saque conforme legislação própria (STJ, 1ª Seção. REsp 1.614.874-SC, Min. Benedito Gonçalves, jugado em 11/04/2018). Sem custas ou honorários na forma do art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. É como voto. (Rel. Jorge Orrevan Vaccari Filho, autos nº 0003129-09.2018.8.08.0026, data da publicação 18/05/2021) (g.n).

Da mesma forma decidiu o E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. NECESSIDADE PERMANENTE. IDAF. TÉCNICO AGRÍCOLA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do
art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI zAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). (...) 7. Acerca dos consectários legais da condenação,
tenho que o C. STJ, no bojo do RESP n. 1.614.874/SC, fixou a tese de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por Lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
(RESP 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018). 8. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 0000508-02.2019.8.08.0027; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/09/2021; DJES 24/09/2021) (g.n)

Desse modo, tendo o legislador estipulado a TR como o índice legal de remuneração das contas vinculadas ao FGTS, não pode tal índice ser substituído por outro, pelo Poder Judiciário, assim, deve a sentença ser parcialmente reformada para que a correção monetária seja de acordo com a Taxa Referencial (TR).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a aplicação da TR como fator de correção monetária na condenação imposta na presente demanda, na forma da fundamentação supra, mantendo os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)